Tribunal: TJDFT
Processo: 0772800-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONADOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embargos à execução fiscal acolhidos para anular o crédito tributário relativo ao ISS sobre valores referentes a descontos incondicionados concedidos à prestação dos serviços bancários.
2. "O desconto incondicionado, concedida por liberalidade do prestador sem qualquer imposição, reduzirá o valor do serviço, com reflexo para o Fisco que, em decorrência da liberalidade, receberá menos tributo. (...) (STJ - EDcl no REsp: 1412951 PE 2013/0353934-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2014)
3. Descontos incondicionados não compõem a base de cálculo do ISSQN pois não caracterizam receita tributável.
4. A procedência dos embargos do executado acarreta a extinção da execução. Desta feita, os honorários devem ser suportados pela parte sucumbente.
5. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados.